Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-09.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000716-09.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICENTE JOAQUIM MARCAL DE JESUS - CPF: 531.465.651-53 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de abono de permanência ao autor da ação.

Em argumento recursal, o Recorrente alega que o Recorrido é Servidor Militar do Estado de Mato Grosso e que, de acordo com a legislação aplicável a categoria, não é cabível o pagamento do adicional de pagamento.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões nas quais rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

VICENTE JOAQUIM MARÇAL DE JESUS ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo que foi transferido para a reserva remunerada com proventos integrais, com 32 (trinta e dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de serviço, e, destes, 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 30 (trinta) dias de efetivo serviço, contados até 12 de fevereiro de 2019 e que, de acordo com a lei vigente,
prestou serviço por 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias a mais que o necessário para se aposentar com integralidade
e, deveria ter recebido o abono de permanência.

Afirma que, inobstante ter permanecido em atividade, nunca recebeu o referido benefício, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem. O art. 40, § 19 da Constituição Federal dispõe que aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

Inobstante, não haja previsão expressa no citado texto da Carta Magna a respeito dos Militares, certo é que a Lei Complementar Estadual no 202/2004, que dispõe acerca da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor militar e civil, senão vejamos:

Art. 3.o
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.
(Grifei)

Aliás, importante ressaltar que, mesmo com o advento das alterações na citada lei trazidas pela Lei Complementar no 654/2020, o dispositivo alhures mencionado não foi alterado, de modo que, em plena validade e aplicabilidade.

Desse modo, ante a expressa previsão na legislação e a comprovação da permanência do autor na ativa mesmo após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria (reserva remunerada), entendo que este faz jus ao abono de permanência.

Nesse sentido é o entendimento assente na Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E improvido.

(N.U 1010740-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma da sentença.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1035720-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023